Tribunal: TJES
Processo: 5002380-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002380-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE CARNE O REI DO BOI LTDA

AGRAVADO: DONIZETE VICTOR DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO MARCÁRIO. USO EXCLUSIVO DE MARCA REGISTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALCANCE NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. DISTÂNCIA TERRITORIAL RELEVANTE ENTRE AS EMPRESAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Casa de Carne O Rei do Boi Ltda. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de abstenção de ato cumulada com antecipação de tutela. O agravante pleiteia que a parte agravada se abstenha de utilizar a expressão “CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA REI DO BOI”, alegando violação à marca “REI DO BOI” registrada no INPI, bem como concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com base em direito marcário; (ii) estabelecer se o uso da expressão semelhante à marca registrada configura risco concreto de confusão no mercado consumidor e prejuízo à atividade empresarial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, com base em cognição sumária.

4. A mera existência de registro no INPI da marca “REI DO BOI” pela agravante não comprova, por si só, a probabilidade do direito nem autoriza, automaticamente, a abstenção do uso por terceiros de expressões semelhantes.

5. O agravante não comprova que a utilização da expressão “CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA REI DO BOI” pela empresa agravada, sediada em outro Estado da Federação, esteja gerando confusão efetiva ou prejuízo concreto à sua clientela.

6. A ausência de atuação empresarial da agravante fora do município de Cariacica/ES enfraquece a alegação de prejuízo decorrente da sobreposição territorial no uso da marca.

7. A distância geográfica relevante entre as empresas, a inexistência de prova de atuação em escala nacional da agravante e a falta de demonstração de confusão no público consumidor impedem o reconhecimento do
periculum in mora
.

8. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento de colidência entre marca registrada e nome empresarial, a análise dos critérios de anterioridade, territorialidade, especificidade e potencial de confusão junto ao consumidor.

9. A instrução probatória é necessária para verificar se há efetiva concorrência desleal ou violação a direito marcário, sendo prematuro o deferimento da tutela de urgência antes da formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência com base em direito marcário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano imediato, não sendo suficiente a mera titularidade do registro no INPI.

2. A colidência entre marca registrada e nome empresarial deve ser avaliada com base na territorialidade, na especificidade da atividade econômica e no potencial de confusão do consumidor.

3. A ausência de atuação empresarial da titular da marca em âmbito nacional e a distância territorial entre as empresas afastam o
periculum in mora
necessário à concessão de medida liminar de abstenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.265.680/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2021, DJe 18.05.2021; TJDFT, AI 0704714-70.2017.8.07.0009, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002380-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE CARNE O REI DO BOI LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
AGRAVADO: DONIZETE VICTOR DA SILVA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Casa de Carne O Rei do Boi Ltda
. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação de abstenção de ato cumulada com pedido de antecipação de tutela (processo de origem n. 5025307-93.2024.8.08.0012), indeferiu o pedido liminar
quanto a abstenção de uso do termo CASA DE CARNE E CONVENI
Ê
NCIA REI DO BOI.

Em suas
razões recursais,
o

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, uma vez que detém registro da marca “REI DO BOI” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que lhe garan
te
o direito exclusivo ao uso da expressão;
(ii)
que a manutenção da utilização da referida marca pela agravada causa confusão no mercado consumidor, resultando em prejuízos à sua atividade empresarial;
(iii)
que o perigo de dano se consubstancia na perda de clientela e no risco de diluição da marca, o que justifica a medida liminar para impedir o uso indevido
;
(i
v
)
requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

De antemão,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nesta instância.

Peço vênia para fazer um breve retrospecto.

A demanda originária tem por objetivo compelir a parte requerida, ora agravada, a se abster do uso da expressão “CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA REI DO BOI” em qualquer meio, sob qualquer pretexto, incluindo redes sociais, sites e nome empresarial, sob alegação de violação a direitos de propriedade industrial e concorrência desleal.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, além de inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a concessão da medida de urgência.

Conforme abordado quando do exame liminar, não consigo extrair a extensão dos prejuízos narrados pelo recorrente referente ao uso d
a expressão

“CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA REI DO BOI”,
integrante da marca “CASA DE CARNES RE DO BOI” devidamente registrado no
junto ao INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
–
em âmbito nacional.

Isso porque ainda que a recorrente ser a única detentora dos direitos do uso da referida marca, não
há elementos concretos acerca de preju
í
zo que
pode estar
sofrendo
a recorrente, por uso indevido da marca por
empresa com sede em outro estado da Federação
(Mato Grosso do Sul)
, especialmente porque a recorrente sequer tem amplitude de autuação fora do Município de Cariacica, o que dirá em âmbito
Nacional
.

Desta forma,
considerando
não
ter
a recorrente
demonstrado
urgência capaz de impedir a utilização de marca similar em outro Estado da Federação,
sobretudo por não estar evidenciado que o uso do nome
“CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA REI DO BOI”
ter
gerado dúvida
razoável
ou confusão da clientela,
seja em remota hipótese de prejuízo através da
e-commerce,
deve sem mantida a decisão na origem, especialmente para aguardar a formalização do contraditório.

Nesse sentido, “[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns critérios para o exame de eventual colidência entre marca e nome empresarial, que além da anterioridade, territorialidade e especificidade, abarcam a exclusividade do uso do nome em âmbito nacional, e que a reprodução desse nome seja capaz de causar confusão na clientela.
4.
Quando a distância física entre as empresas em litígio supera mil e quinhentos quilômetros e quem detém o direito à marca não demonstrou alcance nacional no setor que atua, a coincidência entre a marca e o nome empresarial não se revela danoso, principalmente se não é apto a gerar confusão na clientela de uma ou de outra empresa, mesmo que uma delas esteja sob o manto da proteção oferecida pelo registro no INPI.
[...]”
(TJ-DF 07047147020178070009 DF 0704714-70.2017.8 .07.0009, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, não basta a alegação acerca do registro no INPI como forma de uso exclusivo da marca quando o mesmo colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado que
“[...] “eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.). [...] Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011122-57.2022.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Patente.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

NÃO CONHEÇO
do agravo interno
em razão da desistência
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)